Tribunal: TJDFT
Processo: 0731524-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731524-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CELSO CORDEIRO SILVA RECORRIDO: BANCO INTER S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. QUANTIA EM DINHEIRO. ART. 833, INCISOS IV e X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTA POUPANÇA. PARÂMETRO. QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR. ORIGEM DO MONTANTE NÃO DEMONSTRADA. PENHORA PERMITIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese diz respeito à possibilidade de penhora, por meio do Sisbajud, de quantia em dinheiro depositada em conta poupança, oriunda do recebimento de proventos, nos termos da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC. 2. A impenhorabilidade de montante correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos somente deve ser observada nos casos de depósitos efetuados em conta poupança, por se tratar de meio de constituição e preservação do patrimônio do núcleo familiar, o que se compatibiliza com a norma prevista no art. 226, caput, da Constituição Federal. 2.1. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, no entanto, desvirtua sua finalidade, permitindo que seja deferida a penhora dos valores ali depositados. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao argumento de serem impenhoráveis os valores depositados em conta-poupança, até o montante equivalente a 40 (quarenta salários mínimos), tendo em vista que o valor existente na referida conta seria oriundo de seus proventos. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Djalma Silva Júnior, OAB/SP 368.437 (ID 33219608). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, pois restou assentado no acórdão combatido que “No presente caso houve a penhora, por meio do Sisbajud, da quantia de R$ 3.012,38 (três mil e doze reais e trinta e oito centavos), depositada na conta poupança no 640.536-8, agência: 863, da Caixa Econômica Federal. Observa-se, ademais, que o extrato da referida conta bancária revela a utilização dos valores ali depositados por intermédio de resgates frequentes, além de débitos efetuados em razão de compras efetuadas por meio do respectivo cartão de débito, fatos que comprovam que a referida conta não tem por finalidade dar consecução ao hábito de poupar (Id. 100719586 dos autos do processo de origem). Assim, fica corroborado o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, que determinou a penhora e a subsequente conversão do montante em pagamento para a satisfação parcial da pretensão exercida pelo credor. Em relação ao segundo ponto da controvérsia, relativa à alegação de que os valores penhorados teriam natureza salarial, a agravante não demonstrou que o montante penhorado seria proveniente exclusivamente de atividade laboral” (ID 31767793). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família” (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/10/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1754821/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação, em contrarrazões, em face do convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027